Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO. EQUIPARAÇÃO A COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa quando as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem.
2. A confissão, como meio de prova, caracteriza-se pela aceitação, por parte do acusado, da imputação da infração penal perante a autoridade judiciária ou policial. Diferencia-se do instituto da colaboração premiada que vai além da simples confissão, sendo fonte de provas de fatos que os órgãos de investigação não tinham conhecimento.
3. A sentença hostilizada bem equacionou a causa posta para exame, sendo devidamente compensada a agravante da reincidência com a atenuante de confissão espontânea. Ademais, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 190/STJ dos recursos repetitivos e 158/STF da repercussão geral, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.